Tribunal: TJDFT
Processo: 0704445-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0704445-48.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIANA ALVES DA SILVA AGRAVADO: EVERTON SANTOS DE SOUSA D E S P A C H O Analisando os autos do processo no 0722118-28.2022.8.07.0020, observo que em 3/3/2023 foi apresentada petição conjunta (ID 151126465 dos autos originários), na qual as partes requereram a homologação de acordo. Dessa forma, intimem-se as partes para informar no prazo de 5 (cinco) dias se permanece o interesse no julgamento deste agravo de instrumento, nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 16 de março de 2023 15:12:49. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador